Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível, que, ao julgar embargos de declaração anteriormente opostos, deu-lhes provimento para sanar omissão no dispositivo do voto condutor do acórdão da apelação, invertendo a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixada na sentença. O embargante sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência, pleiteando que estes incidam sobre o proveito econômico obtido e não sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A argumentação do embargante visa rediscutir matéria analisada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, razão pela qual se afasta a alegação de omissão.
5. O Colegiado enfrentou a matéria de forma expressa ao afirmar que, em ações de alimentos, não há sucumbência recíproca quando há majoração da pensão, ainda que em percentual inferior ao pleiteado. 5.1. Não se justifica a pretensão de redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, mas sim a inversão de tais ônus, com a condenação integral do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
6. Considerando que o acórdão embargado concluiu pela inversão do ônus da sucumbência, os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, que, em ações de alimentos, corresponde ao duodécuplo da prestação alimentícia fixada, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 292, III, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
1. A rediscussão de questões já enfrentadas pelo acórdão embargado não configura omissão e não justifica o provimento de embargos de declaração.
2. Em ações de alimentos, a majoração da pensão, mesmo inferior ao pleito inicial, não caracteriza sucumbência recíproca.
3. A decisão que fixa honorários de sucumbência em ação de alimentos julgada procedente, ainda que parcialmente, deve observar o valor da condenação, correspondente ao duodécuplo da prestação alimentícia fixada, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 292, III, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 85, § 2o, e 292, III.